Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-17.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001369-17.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILMAR BATISTA VIEIRA - CPF: 432.271.121-91 (APELADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENDIDA CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À IRRECUPERABILIDADE DO DANO AMBIENTAL – DANOS MORAIS COLETIVOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora, à luz do art. 225, §3º, da Constituição Federal, do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e da Súmula 629/STJ, seja admitida
a cumulação da obrigação de reparar o meio ambiente lesado com a obrigação de indenizar,
tem entendido a jurisprudência pátria que

na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

2. Ausente nos autos
comprovação da impossibilidade de recuperação do dano ambiental decorrente de desmatamento realizado em vegetação nativa fora dos limites de áreas legalmente protegidas, não há falar-se em indenização por dano material ambiental.

3.
“O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil)”.

(REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

4.
Carecendo a hipótese dos autos de elementos capazes de demonstrar que a lesão ao meio ambiente ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais difusos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001369-17.2019.811.0055, ajuizada em desfavor de
Vilmar Batista Vieira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que
“
a parte demandada cumpra as etapas do processo de regularização ambiental perante a SEMA/MT e apresente o plano de recuperação,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a partir da constatação de eventual inércia da parte autora”,
condenando-a ao pagamento de 1/3 das custas e despesas processuais e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 155980758)

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para que o recorrido seja condenado a indenizar por danos materiais e morais coletivos em decorrência do dano ambiental praticado, visto que
“Não há dúvidas no total descaso à proteção e preservação do meio ambiente pelo apelado em realizar o desmatamento a corte raso de 52,977ha de vegetação nativa, nos anos de 2016 e 2018, sem autorização de autoridade competente, na propriedade rural denominada “Fazenda Tabanaka”.

Defende, neste contexto, que a
“demanda e merece ser analisada sob o prisma dos princípios ambientais, notadamente os princípios da precaução, prevenção, poluidor-pagador e reparação integral do dano”
e que
“a conduta do apelado em desmatar a corte raso, com auxílio de trator esteira, 52,977ha de vegetação nativa, sem autorização de autoridade competente, na propriedade rural denominada Fazenda Tabanaka, certamente causou dano ambiental passível de reparação material e moral”
, de modo que
“a falta de uma punição mais rígida ao apelado, trará como consequência a possibilidade de prática de novos atos ilícitos como o agora tratado”.

Afirma, quanto ao dano ambiental material, que
“o valor de compensação do dano ambiental por desmate irregular de 52,977 ha de vegetação nativa, sem autorização da autoridade ambiental é de R$ 1.261.168,43 (um milhão duzentos e sessenta e um mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), com base na Orientação Técnica desenvolvida para fundamentar a atuação ministerial dos Promotores de Justiça de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, desenvolvida pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e disponível no endereço eletrônico da Procuradoria (https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental/)”.

No concernente ao dano moral coletivo, assegura que a sua configuração subordina-se apenas à comprovação do ato ilícito e a demonstração do nexo de causalidade, sendo presumida a lesão, a qual, no caso, decorre
“da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local”.

Ressalta, neste contexto, que
“considerando as circunstâncias do caso, a título de compensação pelo dano moral difuso, o apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização no importe R$ 52.977,00 (cinquenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais), valor este fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare, nos termos do art. 52, da Lei Federal n° 6.514/08, conforme especificado na exordial”.

Na sequência, prequestiona o art. 225, §3º, da Constituição Federal, o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, a Súmula 37/STJ e a Tese 1 aprovada pelo Tribunal da Cidadania em 18/3/2015 com vistas a eventual recurso às instâncias superiores.

Ao cabo, requer o provimento do recurso,
“reformando-se a r. sentença a quo, de forma a condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais difusos, conforme valores descritos na petição inicial, corrigidos com juros e correção monetária desde a infração, devendo o valor ser direcionado ao fundo a que alude o artigo 13 da Lei n° 7.347/85”
. (Id 155980759)

Contrarrazões de Vilmar Batista Vieira pugnando pelo desprovimento do apelo ou reconhecimento de nulidade da sentença e determinação de realização de instrução probatória para aferir o estado da vegetação no ato de aplicação da multa ambiental e se houve ou não corte raso (Id. 155980761).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença para reconhecer a presença de dano material e moral coletivo no caso dos autos (Id. 8363269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Ministério Público apela da sentença que, reconhecendo a ocorrência de dano ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública para condenar o requerido Vilmar Batista Vieira a cumprir
as etapas do processo de regularização ambiental perante a SEMA/MT e apresentar plano de recuperação,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do desmatamento, a corte raso, de
52,977ha de vegetação nativa, nos anos de 2016 e 2018, sem autorização de autoridade competente, na propriedade rural denominada “Fazenda Tabanaka”.

Segundo o
Parquet
, a sentença deve ser reformada para que o réu-apelado também seja condenado ao pagamento, cumulativo, de indenização por danos materiais e danos morais difusos (coletivos), tendo em vista que sua conduta causou a
degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local
.

A insurgência recursal, contudo, não merece acolhida.

Como se sabe, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 225, §3º, da Constituição Federal e o art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981,
in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

À luz desses dispositivos e, inclusive, da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar com vistas à reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Todavia, a cumulação dessas obrigações não é automática, sujeitando-se à análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa e a recuperabilidade ou não do prejuízo causado ao meio ambiente, a fim de se verificar a efetiva necessidade de cumulação.

Com efeito, embora admitida
a cumulação de obrigação de fazer (reparação do meio ambiente) com a obrigação de indenizar,
tem entendido a jurisprudência pátria que

na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
DANO AMBIENTAL
–
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–
INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA /STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. (...). 2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária
"
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019).

3. (...)”.
(AgInt no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRAD –
RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
.

Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

(...)”.
(N.U 0000554-86.2006.8.11.0051, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. (...).

3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes.

4.
Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe a indenização, ou seja, a compensação em pecúnia a ser pago pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto
.

5. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado.

6. Recurso de Apelação provido em parte”. (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP - DANO AMBIENTAL - PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - DESCABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA.

- Conforme preleciona o art. 225 da CF/88, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

-
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar nos casos que envolvam lesão ao meio ambiente. Porém, deve se aferir no caso concreto a necessidade de cumprimento da obrigação de pagar quantia
.

- Tendo a perícia técnica judicial constatado que não houve intervenção em Área de Preservação Permanente, não há que se falar em condenação em obrigação de fazer de restabelecer a área degradada ou de pagamento de valor por suposto dano ambiental ou, ainda, de indenização por danos morais coletivos”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.105471-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2023, publicação da súmula em 25/08/2023) Grifei.

In casu
, ao analisar o caderno processual, entendo que não resta dúvida de que o apelado causou danos ambientais na propriedade rural denominada Fazenda
Tabanaka
, localizada no Município de Tangará da Serra/MT, visto que desmatou, a corte raso, com auxílio de trator esteira, 52.977 hectares de vegetação nativa em regeneração, sem autorização do órgão competente, levando à lavratura do Auto de Infração nº 108115 (Id 155980746, p. 131), Auto de Inspeção nº 20718 (Id 155980746, p. 127) e Relatório Técnico nº 8728548/DUDTANGARA/SURAC/2016 (Id 155980746, p. 189/192).

Entrementes, no curso do processo, não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, ou seja, não há provas da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento realizado em Área Explorável – AEP e fora dos limites das áreas legalmente protegidas.

Nesse caso, não há falar-se em indenização por danos materiais, sendo suficiente para a reparação do dano ambiental praticado a condenação do requerido à obrigação de fazer (realizar o processo de regularização ambiental da área perante a SEMA/MT e apresentar plano de recuperação), como entendeu o juízo
a quo
.

No que tange ao dano moral coletivo, também pretendido pelo
Parquet
, é cediço que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo.

A sua configuração, no entanto, não decorre de qualquer tipo de dano moral, mas daquele caracterizado por lesão grave, injusta e intolerável a valores e a interesses fundamentais da sociedade.

A propósito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil)”.
(REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

Nesse aspecto, para a configuração do dano moral coletivo é necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade.

In casu,
apesar de comprovado e reconhecido na sentença recorrida o ato ilícito ambiental, entendo que a hipótese vertente carece de elementos a corroborar que o desmatamento da vegetação nativa da área explorável inserida na propriedade do apelado sem autorização do órgão ambiental ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Logo, não se vislumbra nenhuma situação fática excepcional capaz de comprovar a considerável lesão aos direitos constitucionalmente garantidos à coletividade, cujo requisito se mostra fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. – APELO PROVIDO, EM PARTE.

(...) Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
”.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/8/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(N.U 0006297-15.2011.8.11.0015, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). Destaquei.

Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar, não havendo nenhum reparo a se fazer na sentença recorrida que bem equacionou e aplicou o direito no caso concreto.

No mais, quanto ao prequestionamento
do art. 225, §3º, da Constituição Federal, do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, da Súmula 37/STJ e da Tese 1 aprovada pelo Tribunal da Cidadania em 18/3/2015,
esclareça-se que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente entre elas, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023